Tribunal: TJSP
Processo: 1026051-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação - Ação Monitória - Franquia -Reconvenção - Sentença que julgou procedente os embargos monitórios e improcedente a reconvenção - Apelação da autora - Pretensão de constituição de crédito notas fiscais acerca de aquisição de material didático e multa contratual - Gratuidade judiciária às apeladas - Manutenção - Questão prejudicial - Alegação de ausência de entrega da COF - Eventuais

Ementa:
Apelação - Ação Monitória - Franquia -Reconvenção - Sentença que julgou procedente os embargos monitórios e improcedente a reconvenção - Apelação da autora - Pretensão de constituição de crédito notas fiscais acerca de aquisição de material didático e multa contratual - Gratuidade judiciária às apeladas - Manutenção - Questão prejudicial - Alegação de ausência de entrega da COF - Eventuais vícios na Circular de Oferta de Franquia há muito convalidados, em razão da regular exploração do negócio por razoável lapso de tempo - Ausente efetivo prejuízo ao franqueado que pudesse acarretar anulação do contrato de franquia - Inteligência do Enunciado no IV, das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Mérito - Ao contrato de franquia, embora de adesão, não se aplica por analogia o CDC, o que não significa que as partes, que são empresários e se sujeitam ao risco do negócio, não devam manter em sua relação negocial respeito à boa-fé objetiva, eticidade, probidade e cooperação - Ciência da franqueadora do encerramento das atividades pela parte franqueada - Ausência de formalidade no distrato - Multa contratual deve ser discutida em ação de conhecimento - Não comprovação do recebimento das mercadorias - Falta de certeza do débito - Cláusula resolutiva expressa inaplicável no caso concreto para fins de constituição do crédito pretendido - Manutenção da sentença - Honorários recursais - Recurso Improvido.